Tribunal: TJES
Processo: 5015279-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015279-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO LUCAS ARAUJO DA SILVA
RECORRIDO: 34.147.091 GLEIVERSON BANHOS VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE TELEFONE CELULAR. COMPONENTE QUE APRESENTA VÍCIOS LOGO APÓS A SUBSTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE VÍDEOS ANEXADOS AOS AUTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR QUANTO AO ENVIO DE VÍDEOS DEMONSTRANDO O PROBLEMA AO FORNECEDOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que substituiu a tela de seu telefone celular junto ao requerido, e que 2 meses após a troca, a tela voltou a apresentar vícios. Aduz que tentou solucionar a questão administrativamente, inclusive com a abertura de processo junto ao PROCON, mas não obteve sucesso. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pleiteia o requerido pelo não provimento do recurso.

3. Entendo que a sentença comporta reformas. De fato, depreende-se dos autos que o autor jamais franqueou ao requerido acesso ao seu aparelho celular, de forma a demonstrar os vícios no componente substituído. Todavia, a existência de referidos vícios foi comprovada quando do ajuizamento da presente ação, através dos vídeos de id. 15193194 e 15193195.

4. Tratando-se de produto voltado ao uso de serviço essencial, o consumidor pode exigir imediatamente qualquer das alternativas previstas no art. 18, § 1º do CDC, conforme prevê o § 3º do mesmo dispositivo. Ainda assim, destaca-se, a comprovação do vício era imprescindível para que o fornecedor substituísse a peça novamente ou restituísse o valor pago ao autor, e a exibição dos vídeos só se deu com a propositura da ação.

5. Desta forma, até o ajuizamento da ação, não há ilegalidade na recusa do fornecedor em substituir o produto ou restituir o valor por ele pago, razão pela qual soçobra o pleito indenizatório. A bem da verdade, o autor foi o único causador do imbróglio, ao se recusar a enviar simples vídeos do vício se manifestando no produto.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados pela TAXA SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

7. Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante do parcial provimento dos pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)